Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DA SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREVENÇÃO DA VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, mediante sentença, declarou a existência e a dissolução da união estável havida entre F. P. M. e L. G. D., bem como determinou a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, dos bens, direitos e obrigações descritos nos autos, com apuração em liquidação de sentença. Posteriormente, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, em decorrência da extinção da 3a Vara de Família de Brasília.
2. Após o trânsito em julgado, em 3/3/2021, foi iniciada liquidação por arbitramento perante o Juízo da 2a Vara de Família, com reconhecimento expresso de sua competência. Contudo, em 15/6/2023, a nova Juíza de Direito titular entendeu não ser competente para a liquidação por arbitramento, ao argumento de que, “extinto o conflito familiar e já prestada a tutela jurisdicional, finda-se a competência das varas especializadas de família”.
3. O Juízo da 12a Vara Cível suscita o conflito de competência.
4. A liquidação por arbitramento é uma preparação para o possível cumprimento de sentença, “um procedimento incidental sem a natureza jurídica de nova ação de conhecimento” (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 770), e, na hipótese, está adstrito à quantificação dos valores devidos entre as partes, não se tratando de cumprimento de sentença ou extinção de condomínio.
5. Diante de tal quadro, deve prevalecer a exegese extraída dos arts. 512 e 516, II, do CPC, no sentido de que a liquidação de sentença deve ser efetuada no juízo que decidiu a causa em primeiro de jurisdição.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara de Família de Brasília.